Tribunal: STF
Processo: ARE 1553377
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Helio Fabiano Mioto Silveira contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão que indeferiu liminarmente a revisão criminal proposta pelo recorrente, por não se adequar a qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP. 



    2. A revisão criminal foi indeferida pelo Tribunal de origem, que entendeu não haver nexo de causalidade entre as provas ilícitas anuladas e as provas dos crimes de uso de documento falso e resistência, praticados pelo recorrente. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a anulação de operação policial, que resultou na obtenção de provas ilícitas, afeta a validade das provas independentes relacionadas aos crimes de uso de documento falso e resistência. 



    4. A questão também envolve a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e suas exceções, como a fonte independente e a descoberta inevitável, conforme previsto no art. 157, §§ 1º e 2º do CPP. III. Razões de decidir 



    5. A decisão monocrática foi mantida, pois as provas dos crimes de uso de documento falso e resistência são consideradas autônomas e independentes das provas anuladas, não havendo nexo causal entre elas. 



    6. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica quando as provas derivadas são obtidas de fonte independente ou por descoberta inevitável, conforme jurisprudência do STJ e do STF. 7. A anulação da operação policial não confere salvo-conduto para a prática de crimes, sendo as provas dos delitos de uso de documento falso e resistência válidas e suficientes para a condenação. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A anulação de operação policial não afeta a validade de provas independentes relacionadas a outros crimes. 2. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica quando as provas derivadas são obtidas de fonte independente ou por descoberta inevitável". 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CPP, art. 157, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 22.03.2023; STJ, RHC 92.246/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 15.03.2018; STF, HC 89032/SP, Rel. Min. Menezes Direito, julgado em 09.10.2007.”(e-doc. 85)



    O recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal (e-doc. 102).



    Sustenta, em síntese, que, uma vez anuladas as medidas cautelares originárias de Operação policial e da Ação Penal correspondente, há contaminação do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do recorrente que por ocasião do cumprimento teria praticado os crimes de uso de documento falso e resistência.



    Busca, ao final, o “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no recurso especial recorrido e reconhecer a contrariedade ao inciso LVI do artigo 5º da Constituição Federal”



    É o relatório. Decido.



    Esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 85)



    “De fato, a despeito de anulada desde o início a Operação Falange, no curso da qual expedidos os mandados de busca e apreensão e prisão, na oportunidade de cujo cumprimento o ora recorrente reagiu e ainda se apresentou com falsa identidade, para tanto exibindo documento de identificação falso, não se identifica uma repercussão automática na conduta criminosa perpetrada. Se é certo, por um lado, que a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada acarreta a nulidade das provas decorrentes daquela admitida como nula, por outro lado não apaga a ilicitude de ações criminosas praticadas em situação diversa, somente porque então cumpridos os mandados que haviam sido expedidos durante a investigação depois anulada. 



    As provas que dizem respeito à ação delitiva do recorrente não são precisamente decorrência das provas angariadas em outro processo, reputadas nulas depois de cometido o crime em questão. Pode-se até dizer que os mandados de busca e apreensão e prisão decorrentes da operação policial anulada, após a decisão declaratória da nulidade, perderam suas eficácias, mas as provas dos crimes de uso de documento falso e resistência são independentes daquelas provas que hão de ser reconhecidas como nulas porquanto diretamente derivadas daquelas outras admitidas como nulas na Operação Falange. Como já tive oportunidade de aduzir no julgamento do RHC n.º 92.246/RS, em matéria de provas ilícitas, o art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.690/2008, excepciona a adoção da teoria dos frutos da árvore envenenada na hipótese em que os demais elementos probatórios não estiverem vinculados àquele cuja ilicitude foi reconhecida. Com efeito, a regra de exclusão das provas derivadas das ilícitas comporta, na jurisprudência da Suprema Corte dos EUA, diversas exceções, tendo sido recepcionadas no ordenamento jurídico brasileiro, no art. 157, §§ 1º e 2º do CPP, ao menos duas delas: a) fonte independente; b) descoberta inevitável (RHC n. 92.246/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, D Je de 21/3/2018.).



    Com efeito, a análise das questões suscitadas pela parte recorrente acerca do nexo de causalidade da prova dita ilícita com a que ensejou a prática dos crimes de uso de documento falso e resistência, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, para aferição do nexo de causalidade, incidindo, portanto, a Súmula 279 desta Corte.



    Nesse sentido, destaca-se:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente